Tribunal: TRF3
Processo: 0004931-67.2013.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
594/1006)

0004931-67.2013.4.03.6112

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004931-67.2013.4.03.6112

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: ROGERIO FERNANDO FERREIRA, ANTONIO CARLOS SARTORI, SIDNEY ALVAREZ, CARLOS AUGUSTO DOMINGUES BALCONI, EMILSON BALCONI, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO MAURILIO LOPES - SP145802-A

APELADO: ROGERIO FERNANDO FERREIRA, ANTONIO CARLOS SARTORI, SIDNEY ALVAREZ, CARLOS AUGUSTO DOMINGUES BALCONI, EMILSON BALCONI, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL, RANULFO ALONSO LORENZETTI, CLESIA MOREIRA LORENZETTI, NEFI ANTONIO CASTRO TALES, FATIMA REGINA DOS SANTOS KLANFAR

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO MAURILIO LOPES - SP145802-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FELIX DE OLIVEIRA - SP297265-N

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação civil pública ambiental, rejeitou as preliminares, negou provimento à apelação dos réus e deu provimento às apelações do Ministério Público Federal e da União, reconhecendo dano ambiental decorrente de ocupação irregular em área de preservação permanente situada às margens do Rio Paraná, no Município de Rosana/SP. Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição quanto à possibilidade de regularização fundiária mediante estudos técnicos, à competência municipal para promover regularização fundiária e à condenação ao pagamento de indenização pecuniária por danos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto (i) à possibilidade de regularização fundiária da área ocupada; (ii) à competência do Município de Rosana para disciplinar a regularização fundiária; e (iii) à condenação cumulativa em obrigação de restauração ambiental e indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir a matéria decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente a existência de dano ambiental decorrente de ocupação irregular em área de preservação permanente localizada na faixa de 500 metros da margem do Rio Paraná, conforme laudos técnicos constantes dos autos, e concluiu pela impossibilidade de manutenção das edificações em razão do risco de inundação e da proteção ambiental incidente sobre a área.

O julgado também examinou a alegação relativa à legislação municipal que instituiu programa de regularização fundiária, assentando que a norma municipal não possui aptidão para regularizar ocupação localizada integralmente em área de interesse federal, uma vez que o Rio Paraná se submete ao regime jurídico previsto no art. 20, III, da Constituição Federal.

A decisão embargada reconheceu a possibilidade de cumulação entre obrigação de restaurar o meio ambiente e indenização pecuniária por danos ambientais, com fundamento na Súmula 629 do STJ e no princípio da reparação integral, determinando que o valor indenizatório seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

Os argumentos apresentados nos embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a modificação do mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A constatação de ocupação irregular em área de preservação permanente sujeita a risco de inundação afasta a possibilidade de regularização fundiária quando a área se encontra integralmente submetida a regime jurídico de interesse federal.

É admissível a cumulação de obrigação de restauração ambiental com indenização pecuniária por dano ambiental, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 20, III, e 225, caput e §3o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 496, I, e 509, I; Lei no 7.347/1985, art. 18; Lei no 4.771/1965, art. 2o; Lei no 12.651/2012, art. 4o, I, “e”, e art. 61-A, §12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.547.569/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, REsp 2.008.450/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.749.850/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, EDcl no REsp 1.665.599/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004931-67.2013.4.03.6112

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: ROGERIO FERNANDO FERREIRA, ANTONIO CARLOS SARTORI, SIDNEY ALVAREZ, CARLOS AUGUSTO DOMINGUES BALCONI, EMILSON BALCONI, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO MAURILIO LOPES - SP145802-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - SP322034-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO MAURILIO LOPES - SP145802-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE FELIX DE OLIVEIRA - SP297265-N

APELADO: ROGERIO FERNANDO FERREIRA, ANTONIO CARLOS SARTORI, SIDNEY ALVAREZ, CARLOS AUGUSTO DOMINGUES BALCONI, EMILSON BALCONI, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL, RANULFO ALONSO LORENZETTI, CLESIA MOREIRA LORENZETTI, NEFI ANTONIO CASTRO TALES, FATIMA REGINA DOS SANTOS KLANFAR

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Embargos de declaração opostos por ROGÉRIO FERNANDO FERREIRA e OUTROS contra acórdão proferido pela 6a Turma que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, negou provimento à apelação dos ora embargantes e deu provimento às apelações do Ministério Público Federal e da União Federal e à remessa oficial tida por interposta, em autos de ação civil pública que discute a ocupação de área de várzea e de preservação permanente localizada às margens do Rio Paraná, ocasionando dano ambiental.

O acórdão está assim ementado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO PARANÁ. MUNICÍPIO DE ROSANA. EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A sentença deve ser submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, c.c. art. 19 da Lei no 7.347/1985, observando-se que o STJ já decidiu pela possibilidade de aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965 nos casos de sentença de improcedência em ação civil pública (AgInt no REsp 1547569/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.06.2019, DJe 27.06.2019, REsp 2.008.450/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.08.2024, DJe de 09.08.2024; AgInt no REsp 1.749.850/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29.05.2023, DJe de 01.06.2023).

2. Considerando o interesse coletivo protegido, cabível a aplicação analógica do art. 19 da Lei no 4.717/1965 nos casos de ação civil pública que foi julgada parcialmente procedente.

3. Tanto os proprietários quanto os possuidores/usuários das edificações construídas no imóvel respondem solidariamente pelos danos ambientais, destacando-se que o dever de preservação do meio ambiente de recuperá-lo quando há degradação tem previsão constitucional, estabelecida no art. 225, §3o da CF.

4. O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que não se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo nas ações que discutem a ocorrência de dano ambiental, razão pela qual se mostra desnecessária a inclusão do município de Rosana/SP no feito.

5. O art. 225, “caput”, da Constituição Federal estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Por sua vez, seu §1o determina que incumbe ao Poder Público adotar uma série de medidas para assegurar a efetividade desse direito.

6. Valendo-se do disposto na Lei no 7.347/1985, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública, instrumento processual hábil a apurar e coibir danos causados a direitos difusos ou coletivos como ao meio ambiente.

7. Os documentos existentes nos autos, assim como o laudo pericial confirmaram que o imóvel está localizado dentro da área de preservação permanente, considerada a faixa de 500 (quinhentos) metros do leito do rio Paraná, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 4.771/1965, que ficou mantida pelo art. 4o, I, “e” da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal), tendo ocorrido o parcelamento do solo de forma irregular e em local com risco de alagamento, não havendo que se discutir se está localizado em área urbana ou rural ou se deve se sujeitar às leis municipais que definiram o uso e ocupação do solo.

8. O laudo pericial informou que o imóvel está localizado em área que oferece risco à população, tendo em vista o risco de alagamento.

9. A respeito da aplicação da continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, estabelecido no art. 61-A da Lei no 12.651/2012, deve ser destacado que não cabe sua incidência no caso dos autos, tendo em vista o que estabelece o §12 do referido dispositivo legal.

10. Não cabe falar em situação consolidada no tempo ou em direito adquirido de permanecer com as edificações irregulares, considerando que não se pode admiti-lo em contrariedade com texto de lei e não se pode falar em direito adquirido à degradação ambiental.

11. Foi constatado o dano ambiental ocasionado pela intervenção antrópica em APP, impedindo a regeneração florestal, destacando-se que nessas áreas, a vegetação suprimida tem a função de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

12. A Súmula no 629 do STJ estabelece que: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”, destacando-se que a condenação e o eventual valor fixado dependerão da situação observada no caso concreto.

13. O entendimento adotado pelo STJ é no sentido de que a cumulação de indenização pecuniária com a restauração do meio ambiente tem amparo no princípio da reparação total, reconhecendo-se a necessidade de apurar os danos ambientais para fins de eventual reparação pecuniária.

14. Para a fixação de indenização pecuniária a ser paga pelos réus, é necessária a realização de perícia técnica para calcular o dano ambiental, o que deve ser aferido na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC, destacando-se que a parte autora não mencionou na petição inicial o valor que considerava adequado.

15. O arbitramento deve considerar as peculiaridades observadas no caso concreto como o tempo de ocupação ilegal, a dimensão da área afetada, a capacidade econômica dos réus e os gastos observados no cumprimento da obrigação de fazer.

16. O valor indenizatório deverá ser apurado por ocasião da liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

17. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985.

18. Preliminares rejeitadas. Apelação dos réus não provida. Remessa oficial, tida por interposta, e apelações do Ministério Público Federal e da União Federal providas.

Sustentam os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado. Alegam que seria necessária a realização de estudo técnico para aferir a possibilidade de regularização fundiária; que o Município de Rosana teria competência para promover a regularização fundiária. Aduzem, ainda, que deve ser afastada a condenação à indenização pecuniária por danos ambientais (id 336426562).

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Foram apresentadas respostas aos embargos de declaração (id 336930958 e id 337986558).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte.

3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.

(EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Ainda que o presente recurso tenha como propósito o prequestionamento da matéria, desnecessária referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais alegadamente tidos por violados, porquanto a análise das questões, segundo os temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, consoante disposto no art. 1.025 do CPC.

Analisou-se nos autos que foi constatada a ocorrência de danos ambientais em Área de Preservação Permanente com ocupação irregular e retirada de vegetação, uma vez que as construções realizadas no local estão situadas dentro da faixa de 500 metros de largura da margem do Rio Paraná e que estão sujeitas a inundação, conforme atestaram os laudos técnicos existentes.

O julgado também apreciou que a legislação do município de Rosana que teria instituído Programa de Regularização Fundiária não se mostrava suficiente para regularizar o imóvel ocupado, que estaria totalmente localizado em área de interesse federal, considerando que o Rio Paraná se submete à legislação federal, conforme dispõe o art. 20, III, da Constituição Federal.

Por fim, deve ser observado que a cumulação de indenização pecuniária com a restauração do meio ambiente segue o estabelecido na Súmula 629 do STJ, estando amparada no princípio da reparação total.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação civil pública ambiental, rejeitou as preliminares, negou provimento à apelação dos réus e deu provimento às apelações do Ministério Público Federal e da União, reconhecendo dano ambiental decorrente de ocupação irregular em área de preservação permanente situada às margens do Rio Paraná, no Município de Rosana/SP. Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição quanto à possibilidade de regularização fundiária mediante estudos técnicos, à competência municipal para promover regularização fundiária e à condenação ao pagamento de indenização pecuniária por danos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto (i) à possibilidade de regularização fundiária da área ocupada; (ii) à competência do Município de Rosana para disciplinar a regularização fundiária; e (iii) à condenação cumulativa em obrigação de restauração ambiental e indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir a matéria decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente a existência de dano ambiental decorrente de ocupação irregular em área de preservação permanente localizada na faixa de 500 metros da margem do Rio Paraná, conforme laudos técnicos constantes dos autos, e concluiu pela impossibilidade de manutenção das edificações em razão do risco de inundação e da proteção ambiental incidente sobre a área.

O julgado também examinou a alegação relativa à legislação municipal que instituiu programa de regularização fundiária, assentando que a norma municipal não possui aptidão para regularizar ocupação localizada integralmente em área de interesse federal, uma vez que o Rio Paraná se submete ao regime jurídico previsto no art. 20, III, da Constituição Federal.

A decisão embargada reconheceu a possibilidade de cumulação entre obrigação de restaurar o meio ambiente e indenização pecuniária por danos ambientais, com fundamento na Súmula 629 do STJ e no princípio da reparação integral, determinando que o valor indenizatório seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

Os argumentos apresentados nos embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem a modificação do mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A constatação de ocupação irregular em área de preservação permanente sujeita a risco de inundação afasta a possibilidade de regularização fundiária quando a área se encontra integralmente submetida a regime jurídico de interesse federal.

É admissível a cumulação de obrigação de restauração ambiental com indenização pecuniária por dano ambiental, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 20, III, e 225, caput e §3o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 496, I, e 509, I; Lei no 7.347/1985, art. 18; Lei no 4.771/1965, art. 2o; Lei no 12.651/2012, art. 4o, I, “e”, e art. 61-A, §12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.547.569/RJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, REsp 2.008.450/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.749.850/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, EDcl no REsp 1.665.599/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão